Tribunal: TJPA
Processo: 0810573-29.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810573-29.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Santarém contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença da Ação Civil Pública nº 0008627-87.2011.8.14.0051, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, cujo objeto era a efetivação de decisões estruturais e continuadas voltadas ao funcionamento adequado do hospital municipal. A decisão agravada determinou, entre outras medidas coercitivas, a suspensão da propaganda institucional até o cumprimento integral das obrigações impostas em sentença transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a adoção de medidas coercitivas atípicas, como a suspensão de propaganda institucional, para garantir o cumprimento de sentença em ação coletiva voltada à tutela do direito à saúde; (ii) estabelecer se tais medidas violam a autonomia administrativa do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença em ação coletiva pode envolver obrigações de fazer de natureza estrutural e continuada, cuja verificação depende de acompanhamento permanente da realidade fática e da prestação do serviço público.

A decisão agravada baseia-se em inspeção judicial e relatórios técnicos que demonstram a persistência de falhas graves no hospital municipal, especialmente quanto ao abastecimento de insumos e à gestão da unidade.

A alegação de cumprimento substancial da sentença não se sustenta, por se tratar de matéria eminentemente fática já analisada com profundidade pelo juízo de origem, com base em provas diretas.

A execução de decisão transitada em julgado não se subordina à discricionariedade do gestor público, prevalecendo o dever de cumprimento da coisa julgada e o princípio da efetividade jurisdicional.

A medida de suspensão da propaganda institucional não tem caráter punitivo, mas coercitivo, e encontra amparo no art. 139, IV, do CPC, revelando-se proporcional e adequada ao contexto de descumprimento reiterado.

O princípio da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde justificam a adoção de providências atípicas voltadas à concretização de decisões judiciais estruturantes.

A manutenção da decisão agravada é necessária para garantir a autoridade do título executivo e a efetividade da tutela coletiva em matéria de interesse público primário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A imposição de medidas coercitivas atípicas, como a suspensão da propaganda institucional, é legítima no cumprimento de sentença em ação civil pública, quando destinadas a assegurar a efetividade de obrigações estruturais voltadas à tutela do direito fundamental à saúde.

A autonomia administrativa do ente público não impede a adoção de medidas judiciais coercitivas voltadas ao cumprimento de decisões transitadas em julgado.

A efetividade da tutela jurisdicional em ações coletivas estruturais justifica a adoção de medidas executivas indiretas, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 37, caput, e 196; CPC, art. 139, IV.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Santarém
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, nos autos do cumprimento de sentença da Ação Civil Pública nº
0008627-87.2011.8.14.0051
, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
.

A decisão agravada, proferida em
15/05/2025 (ID nº 143173834)
, no contexto da fase executiva da ação coletiva, determinou, entre outras providências:

a)
a
suspensão de toda a propaganda institucional do Município
até o efetivo cumprimento da sentença;
b)
o encaminhamento de cópia dos autos ao Procurador-Geral de Justiça e ao Ministério Público Federal para apuração de eventual prática de ato de improbidade administrativa;
c)
a designação de
inspeção judicial
para verificação do cumprimento das obrigações impostas no título executivo judicial.

A ação civil pública originária foi julgada procedente, com sentença proferida em
2017
, posteriormente
transitada em julgado em 2021
, impondo ao ente municipal
obrigações estruturais e continuadas
relacionadas ao adequado funcionamento do hospital municipal, incluindo, dentre outras:

– manutenção de plantão médico 24 horas com especialidades essenciais;
– fornecimento regular e contínuo de medicamentos e insumos hospitalares;
– higienização adequada das instalações;
– funcionamento da rede de gases medicinais;
– adequação da estrutura física e organizacional às normas da
Portaria MS nº 2.048/2002
.

O Município agravante sustenta, em síntese, que teria promovido o cumprimento substancial da sentença, alegando que a decisão agravada seria desproporcional, violadora da autonomia administrativa e destituída de razoabilidade, por impor restrição à propaganda institucional, sem relação direta com as obrigações de fazer executadas.

Requer, assim, a concessão de
efeito suspensivo
e, ao final, o provimento do agravo para afastar as medidas impostas pelo juízo de origem.

Distribuído o recurso, foi proferida decisão monocrática por esta Relatoria, sob o
Num. 27520159
, que
indeferiu o pedido de tutela recursal
, mantendo íntegra a decisão agravada, ao fundamento da ausência de probabilidade do direito invocado, bem como do risco de dano inverso à coletividade, diante da natureza do direito tutelado.

Regularmente intimado, o
Ministério Público do Estado do Pará
apresentou
contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a legitimidade das medidas coercitivas adotadas, a persistência do descumprimento do título executivo e a necessidade de preservação da autoridade da coisa julgada em ação coletiva voltada à tutela do direito fundamental à saúde.

Vieram os autos conclusos para julgamento colegiado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à legalidade e à proporcionalidade da decisão interlocutória que, no âmbito do cumprimento de sentença de ação civil pública, impôs ao Município de Santarém medidas coercitivas destinadas a assegurar a efetividade do título executivo judicial.

Cumpre destacar, desde logo, que o título executivo formado nos autos da ação coletiva não veicula obrigação pontual ou exaurível em ato único, mas
obrigações de fazer de natureza estrutural e continuada
, cuja aferição demanda análise permanente da realidade fática e da efetiva prestação do serviço público essencial.

A decisão agravada não se fundamentou em presunções abstratas ou ilações genéricas, mas em
elementos concretos
, extraídos de inspeção judicial e de relatórios técnicos produzidos pelo Ministério Público, os quais evidenciaram deficiências persistentes no funcionamento do hospital municipal, notadamente quanto ao abastecimento de insumos essenciais, às condições estruturais e à organização da gestão hospitalar.

A alegação de cumprimento substancial da sentença, tal como apresentada pelo agravante, revela-se insuficiente para afastar as conclusões do juízo de origem, sobretudo porque pretende rediscutir matéria eminentemente fática, cuja análise aprofundada é incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, ainda mais quando o magistrado singular se valeu de inspeção direta para formar sua convicção.

Não prospera, igualmente, a tese de violação à autonomia administrativa. A execução de decisão judicial transitada em julgado, especialmente em ações coletivas voltadas à tutela de direitos fundamentais,
não se subordina à discricionariedade política do gestor
, mas decorre da autoridade da coisa julgada e do dever constitucional de efetivação dos direitos sociais.

A suspensão da propaganda institucional não possui natureza punitiva nem configura sanção política, tratando-se de
medida coercitiva atípica
, expressamente autorizada pelo art. 139, IV, do Código de Processo Civil, adotada com o objetivo de induzir o cumprimento da obrigação judicial, sem substituição da atividade administrativa, mas condicionando-a à observância do mínimo constitucionalmente exigido.

Em contexto de reiterado descumprimento de obrigações judiciais relacionadas à prestação de serviço público essencial, mostra-se legítima a adoção de medidas executivas indiretas que atinjam a esfera administrativa do ente público, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como ocorre no caso concreto.

A propaganda institucional, embora juridicamente admitida em situações ordinárias,
não pode prevalecer sobre o dever prioritário de assegurar condições mínimas de funcionamento do serviço de saúde
, especialmente quando demonstrada a persistência de falhas graves na execução da política pública judicialmente determinada.

A decisão monocrática proferida por esta Relatoria examinou de forma detida os requisitos para concessão da tutela recursal e concluiu, com acerto, pela inexistência de probabilidade do direito alegado pelo agravante, bem como pela presença de
risco inverso relevante
, consistente na perpetuação de lesão a direitos fundamentais da coletividade usuária do sistema público de saúde.

A concessão do efeito suspensivo pretendido implicaria esvaziar a eficácia prática da execução, fragilizando a autoridade do título judicial e comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional em matéria sensível, de inequívoco interesse público primário.

O princípio da dignidade da pessoa humana, aliado ao direito fundamental à saúde, impõe ao Poder Judiciário postura firme na preservação da autoridade de suas decisões, especialmente quando voltadas à correção de omissões estruturais persistentes do Poder Público.

As razões recursais, ao final, não infirmam os fundamentos centrais da decisão agravada nem da decisão monocrática anteriormente proferida, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados e afastados, sem a apresentação de elementos novos aptos a justificar a intervenção desta instância revisora.

Nesse contexto, ausente qualquer ilegalidade, teratologia ou desproporção na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção integral. Assim,
ratifico integralmente a decisão monocrática proferida por mim sob o Num. 27520159
, por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada e ratificando, em todos os seus termos, a decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/02/2026